Tribunal: STF
Processo: RE 286711
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. UFESP.
1. O recurso extraordinário foi provido
para que o índice de correção monetária fixado pelo Estado de São
Paulo, para a indexação de tributos de sua competência, não supere
aqueles determinados pela União, nos termos do que decidiu o
Plenário desta Corte nos RREE 154.273 e 183.907.
2. Compete ao
juízo de primeiro grau analisar os efeitos desta decisão sobre a
validade da CDA que deu ensejo à presente execução fiscal.
3.
Agravo regimental improvido.